Tribunal: TJMT
Processo: 0003897-59.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003897-59.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO TOZATTI JUNIOR - CPF: 047.958.598-92 (APELANTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ADVOGADA E TESTEMUNHAS ARROLADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, “
O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o. A falta de intimação, em tempo hábil, para audiência de instrução e julgamento gera evidente prejuízo ao autor, que não pôde produzir a prova oral requerida. Em face da ausência de oportunidade para participação na instrução probatória, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença. (TJ-MG - AC: 10000200655447001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2020)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interpostos por
LEANDRO TOZATTI JUNIOR
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, o qual julgou improcedente os embargos de terceiros.

Em suas razões, o Apelante informa que “é possuidor direto do bem alvo de pretensão de constrição judicial, pois tem a posse do imóvel pacífica e mansa por mais de 18 anos, além do mais é tido como legítimo dono pelos vizinhos e sociedade, tendo ainda como documento comprobatório os comprovantes de energia em seu nome e de sua esposa, sendo estranho à lide”.

Argumenta que, adquiriu um imóvel no valor R$ 16.800,00, sendo localizado na Avenida Aclisio de Oliveira Leite, n. 144, Mirassol D’oeste, em 2005. Contudo, devido ter poucas condições financeiras não deu início ao trâmite de transmissão da propriedade.

Enfatiza que, não houve abandono da causa como previsto art. 485, III, do CPC, pois é critério necessário a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção, o que não ocorreu na hipótese dos autos deste processo.

Advoga que, houve a determinação para que a audiência de instrução fosse realizada para a oitiva de testemunhas arroladas pela parte autora, no entanto nem a parte autora, nem sua advogada e testemunhas foram intimadas para darem andamento no feito, configurando-se o cerceamento de defesa, já que não oportunizado o contraditório.

Afirma que, demonstrada a necessidade de dilação probatória no presente feito, é cristalina a irregularidade no julgamento antecipado da lide, posto que houve ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, caracterizando-se assim o cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa, pela ausência de intimação da parte para audiência de instrução e julgamento, sendo determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para remarcação da solenidade.

Apresentadas as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após minuciosa análise dos autos, infere-se que, fora dado despacho de mero expediente, na data de 15.07.2020, intimando-se as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

O embargante ora apelante, na data de 02.09.2020 declarou que pretendia produzir prova testemunhal, apresentando rol de testemunhas.

Por sua vez, o embargado alegou não possuir interesse na produção de provas adicionais, na data de 06.10.2021.

Em decisão que dava o processo por saneado, o juízo determinou a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 07.07.2022, às 13:30 horas.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração; a parte contrária se manifestou pelo desacolhimento dos embargos e, por sua vez, o juízo monocrático rejeitou-os.

Na data de 07.07.2022 foi realizada a audiência, sendo consignado no termo a ausência da parte autora, sua advogada e testemunhas, sobrevindo a sentença recorrida.

A propósito:

“[...] Na espécie, os embargos são tempestivos, uma vez que ainda não houve adjudicação, alienação ou arrematação do bem. No caso em análise, verifica-se que está evidenciada nos autos a condição de terceiros dos embargantes, uma vez que não são partes nos autos da execução. No caso em apreço, ressalte-se que era ônus da parte embargante comprovar que é possuidora do imóvel em questão, diligência a qual não logrou êxito em desemprenhar diante do abandono do feito com a ausência na audiência de instrução e julgamento. Assim, o julgamento de improcedência do pedido é medida que se impõe. Pelo exposto, revogo a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTE o presente pedido, resolvendo o mérito do presente feito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, os quais se reputam pertinentes, observa-se que a parte autora, sua advogada e testemunhas não foram devidamente intimadas para comparecer a solenidade que estava designada para o dia 07.07.2022, às 13:30 horas.

Frise-se que, não há nos autos nenhuma certidão e/ou qualquer informação de que a parte estivesse devidamente cientificada da solenidade, como pode se observar dos andamentos acima transcritos.

Como se sabe, a
intimação
das partes é o meio pela qual toma-se ciência dos atos praticados no processo e quando não ocorre, é caso de nulidade absoluta de todos os atos praticados após o vício.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial pátrio, como cito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode julgar o feito com base na ausência de prova a ser produzida pelo autor se não lhe foi oportunizado a produção de prova a fim de possibilitar se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15. 2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.o, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução. 3. Ao se debruçar sobre casos como o dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o julgamento da ação com amparo nos ônus probatórios das partes (art. 333, incisos I e II, do CPC, hoje, art. 373, I e II do CPC/15), sem que seja oportunizado às mesmas a produção de provas, configura cerceamento de defesa. 4. Restando demonstrado o prejuízo processual provocado pela inexistência de intimação sobre o julgamento antecipado da lide, bem como, a remarcação da audiência de instrução pelo juízo a quo tendo rol sido apresentado junto com a exordial, é medida imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento da fase instrutória. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA - APL: 05343764920148050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. O direito constitucional ao contraditório deve ser efetivo, de modo que se permita às partes participar da construção do provimento final, influenciando-o. A falta de intimação, em tempo hábil, para audiência de instrução e julgamento gera evidente prejuízo ao autor, que não pôde produzir a prova oral requerida. Em face da ausência de oportunidade para participação na instrução probatória, resta configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença. (TJ-MG - AC: 10000200655447001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da requerente Curtidora Tocantins Ltda., ante à inexistência de suporte legal para sua exclusão do polo passivo da ação. 2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Verificou-se o pedido de cadastramento da advogada para receber intimação dos atos processuais. Foram intimados os requeridos, no entanto, não constava a recorrente no polo passivo da ação. 3. A intimação das partes é o meio pela qual toma-se ciência dos atos praticados no processo e quando não ocorre, é caso de nulidade absoluta de todos os atos praticados após o vício. 4. A ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento, fere o princípio do devido processo legal, caracterizando nulidade. 5. Deixei de analisar os demais pontos dos recursos apresentados, tendo em vista que a cassação da sentença é medida que se impõe ante a violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. 6. Recurso da Curtidora Tocantins Ltda conhecido e provido. (Apelação Cível 0000776-26.2016.8.27.2713, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, GAB. DO DES. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 09/06/2021, DJe 27/06/2021 16:22:06) (TJ-TO - AC: 00007762620168272713, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/06/2021, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 27/06/2021)

Com efeito, na esteira das jurisprudências suso mencionadas, forçoso concluir que a intimação da parte, sua advogada e testemunhas, para participarem da audiência de instrução e julgamento era medida de rigor, notadamente porque, em momento anterior já teria arrolado suas testemunhas, assim como deixado expressamente destacado a necessidade da produção desta prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instancia de origem, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024